Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800058-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: WILLIAM MACHADO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio sobre o bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e de juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a Caixa Econômica Federal.

2. Presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o Autor, ora Agravado, adquirente do imóvel, está privado de usufruí-lo enquanto terceiro ocupa o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

3. A alegação de que o imóvel se encontra em litígio na Justiça Federal não é suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro de propriedade realizado pelo Agravado em cartório, mormente quando há sentença de improcedência prolatada pelo Juízo Federal sob o fundamento de que a parte se encontrava inadimplente com suas obrigações contratuais.

4. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDEMIR SANTOS OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.º 0813883-69.2018.8.14.0006)
, movida por WILLIAM MACHADO DA CRUZ.

O juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor, ora Agravado, nos seguintes termos:

Observo que no presente feito o réu não comprovou nos autos a purgação do débito, na forma prevista no art. 34 do Decreto-Lei nº. 70/66, pois comprovadamente superada a fase de arrematação do bem, ante a juntada da certidão expedida pelo cartório de registro imobiliário competente, por meio da qual resta evidente a propriedade do imóvel pelo autor.

Mas, para que não pairasse qualquer dúvida e se viesse a incorrer em prática inadequada, decidi por citar o réu para que realizasse a comprovação, o que deixou de observar, vindo falar nos autos, apesar de não citado, por meio da petição ID. Nº. 11246797, para informar a existência de demanda em trâmite sob o nº. 0014881-92.2016.4.01.3900 perante a 1ª Vara Cível da Justiça Federal – Seção Judiciária de Belém, em que contende com a Caixa Econômica Federal – CEF, tendo como objeto o bem imóvel descrito na inicial desta ação.

Acrescenta que ainda reside no imóvel, pelo que requereu a designação de audiência, com fito de solucionar a questão.

Segue nos autos manifestação do autor, registrada sob o ID nº. 11282650, por meio da qual confirma a existência da ação perante a Justiça Federal, mas que já haveria sentença, por meio da qual aquele juízo decidiu pela improcedência da demanda.

Mais uma vez, por dever de cautela, e para que não fosse adotada prática ou medida desconforme à realidade dos fatos, realizei consulta do referido processo no site da Justiça Federal e verifiquei que, de fato, o processo se encontra sentenciado, sendo julgados improcedentes os pedidos do autor, que nestes autos figura como réu, ocupante do imóvel adquirido pelo autor.

Em que pese não ter a mencionada sentença transitada em julgado, tendo sido opostos Embargos de Declaração e posteriormente recurso de apelação, todas as manifestações existentes nos autos, desde o indeferimento da medida liminar, caminham no mesmo sentido, qual seja, de não assistir razão ao então réu, Sr. Aldemir Santos Oliveira.

Ao analisar ambos os feitos, meu posicionamento segue aquele já exarado pelo magistrado federal, restando evidente que a ação proposta com o objetivo de impedir a arrematação do bem não alcançou sua finalidade, pois carente de fundamentação.

E, tendo sido concluída a aquisição pelo adquirente, Sr. William Machado da Cruz, sem que sobreviesse decisão administrativa ou judicial capaz de obstaculizar a transferência do bem, entendo por cabível o pedido do autor quanto a imissão na posse requerida.

Na decisão inicial de ID nº. 8581543, em sua parte final, já resta determinada a expedição do mandado de imissão na posse, caso não comprovado resgate ou quitação do débito.

Ocorre, todavia, que, uma vez expedida a citação, não foi possível a localização do réu, a teor da certidão ID. 10683957, não sendo, portanto, iniciar a fluência do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação.

Mas a ausência de citação foi suprida pelo comparecimento voluntário do requerido, ao juntar petição e habilitação de patrono, conforme documento ID nº. 11246797, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Assim, a contar de 27/07/2019 passou a fluir o prazo em horas para que o réu se manifestasse nos autos, nos termos da decisão inicial.

E não tendo procedido da maneira determinada, aliado ao fato de omitir a existência de sentença que julgou improcedentes os pedidos por si formulados,
determino a expedição do mandado de imissão na posse em favor do autor, quanto ao bem imóvel descrito na inicial, devendo o réu desocupar o imóvel no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Fica, desde já, autorizado o uso de força policial, se verificada a necessidade e de maneira proporcional à necessidade verificada, assim como está autorizado o arrombamento ou retirada de impedimento ou empecilho físico capaz de obstaculizar a efetivação da imissão
.

Quanto a gratuidade pleiteada pelo réu, determino a juntada dos elementos capazes de comprovar fazer jus à assistência judiciária, já que na manifestação acostada aos autos não consta a profissão exercida tampouco documento capaz de comprovar a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, conforme previsão constante no §2º, art. 99, do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Réu recorreu (ID 2610417) alegando que o imóvel é objeto de litígio com a Caixa Econômica Federal (CEF) na Justiça Federal, cujo recurso de apelação está pendente de julgamento. Aduz que possui interesse em conciliar com a CEF e que reside no imóvel há 20 (vinte) anos, portanto, o cumprimento da decisão recorrida vai lhe causar dano irreparável, maculando, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2613737, p. 3), concedi o efeito suspensivo ao recurso para evitar a desocupação do imóvel.

Sem contrarrazões pela parte contrária (ID 3591121).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de imissão na posse do imóvel em litígio.

Alega o Réu/Agravante que não estaria demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, já que reside no imóvel há mais de 20 (vinte) anos e sua aquisição está sendo discutida na Justiça Federal (Processo n° 0014881-92.2016.401.3900).

Inicialmente, por cautela, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, mantendo na posse aquele que nela se encontrava. No entanto, em análise mais acurada do feito, à luz do contraditório, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que, de fato, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da respectiva liminar.

Explico.

A Ação de Imissão na Posse é demanda de natureza petitória, na qual, diversamente das ações possessórias, discute-se essencialmente o direito de propriedade, estando submetida ao rito ordinário e, consequentemente, às regras gerais relativas às tutelas de urgência.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, ora agravada, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel (ID 7711144 a 7711151 do processo originário) e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a Caixa Econômica Federal - CEF (ID

7711153 a 7711171 dos autos originários).

Por sua vez, o Agravante afirma que o procedimento de venda do imóvel por aquela instituição bancária estaria eivado de vícios, sendo
objeto de litígio judicial em trâmite na Justiça Federal. Aduz ainda que possui interesse em conciliar com a CEF e que, como reside no imóvel há 20 (vinte) anos, o cumprimento da decisão recorrida lhe causará dano irreparável, maculando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao
consultar o
site
do Tribunal Regional Federal - Seção Judiciária do Pará, constato que realmente o Recorrente propôs Ação de Esbulho/Turbação/Ameaça em desfavor da Caixa Econômica Federal (Processo n° 0014881-92.2016.401.3900). Entretanto, a referida demanda foi julgada improcedente, estando pendente de julgamento apenas a apelação interposta pelo ora Agravante. Assim,
até o presente momento, não há notícias nos autos acerca de qualquer decisão impedindo a imissão na posse do imóvel, seja de forma precária ou definitiva.

Destaco que, segundo consta na sentença do juiz federal (ID 11282654 do processo originário), o imóvel foi levado a leilão em virtude da inadimplência do Agravante, que deixou de quitar com o débito relativo ao financiamento bancário até o momento da assinatura do auto de arrematação, limite previsto pelo art. 34 do Decreto-Lei n° 70/66.

Não obstante, vale ainda dizer que o juízo
a quo
, antes de conceder a presente liminar de imissão na posse, deu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Recorrente demonstrasse eventual depósito do valor em favor da CEF (ID 8581543 dos autos de primeiro grau), contudo ele permaneceu inerte.

Percebe-se, então, que ao Agravante foram ofertadas oportunidades de comprovar o cumprimento de sua obrigação no contrato de compra e venda do imóvel sob alienação fiduciária, porém sem êxito, não sendo razoável que a parte, agora, venha impedir o uso e o gozo do bem por seu atual proprietário
[1]
.

Desse modo, entendo que as alegações trazidas pelo Recorrente, em sede de cognição sumária, mostram-se mera expectativa de reaver a posse sobre o imóvel, não possuindo força suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro da propriedade realizado pelo Agravado em cartório.

Eis o entendimento da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça:

TUTELA ANTECIPADA - Imissão na posse Deferimento Preenchimento dos requisitos do art. 273 do CPC Exibição de título dominial válido, proveniente de arrematação do bem imóvel pelos agravados, em leilão judicial - Ausência de indicativos de que os agravantes tenham direito de posse.
Existência de ação de usucapião ajuizada pela agravante em face da CEF não constitui óbice à imissão do proprietário na posse do bem. Em caso de procedência futura da ação de usucapião, a recomposição do patrimônio pode ser satisfatoriamente obtida pela via indenizatória e retorno ao status quo ante à imissão
Decisão mantida Recurso improvido, revogado o efeito suspensivo.

(TJ-SP - AI: 20604179420148260000 SP 2060417-94.2014.8.26.0000, Relator: Paulo Eduardo Razuk, Data de Julgamento: 20/05/2014, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2014)

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.

Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2º do Decreto-Lei 70/66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar. A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidades externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10000181129693003 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 13/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO NÃO ADMITIDO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. MORA CONFIGURADA COM A NOTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados.
2. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. 3. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. 4. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido. 5. Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes
.
Correta a sentença que determinou a imissão de posse.
6. Quanto aos aluguéis devidos, estes não devem ser contabilizados desde o mês de abril de 1997, mas sim a partir cuja aquisição por contrato de compra e venda se deu em 27 de março de 2012, de acordo com as informações constantes na matrícula do imóvel já acostada a estes autos, até a data da sua desocupação. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531999-71.2015.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/04/2019 )

(TJ-BA - APL: 05319997120158050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(3234502, 3234502, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645). ). 2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permaneça no imóvel
,
ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora agravado, estando o processo em grau de recurso
(ID ́S NºS. 196650/196651).3-
Nesse sentido, inexistindo qualquer decisão judicial garantindo a manutenção do contrato firmado pelo recorrido junto ao alienante fiduciário, a posse exercida pelo mesmo tornou-se injusta, maculada pelo vício de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utilização, pelos agravantes, da competente ação de imissão de posse, conforme ocorre no presente caso, merecendo, pois, a reforma da decisão ora vergastada. 4-Ademais, importante salientar por oportuno, que o terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, ora agravantes, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.
5-Recurso conhecido e provido.

(3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06)

Sob esta ótica, vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, estando escorreita a decisão agravada.

Outrossim, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o Autor/Agravado, adquirente do imóvel, está privado de usufruí-lo, enquanto terceiro ocupa o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

Ressalto que, se restar demonstrado, posteriormente, impedimento para a imissão na posse do imóvel, poderá a parte agravante reavê-la, retornando ao
status quo ante
, sem prejuízo da compensação por eventuais perdas e danos sofridos. Logo, não está caracterizada a irreversibilidade da medida.

Feitas tais considerações e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a manutenção do
decisum
vergastado que determinou a imissão do Agravado na posse do bem.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
07 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Belém, 07/12/2021